Tribunal: TJES
Processo: 0006734-63.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-63.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO CARDOSO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006734-63.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO CARDOSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PRONÚNCIA. INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIAS DE INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, havendo elementos indiciários suficientes, as qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006734-63.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO CARDOSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, que decidiu pela pronúncia de Benedito Cardoso, nas iras do artigo 121, caput, do Código Penal.

Em suas razões, o Órgão Ministerial pugna pela inclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consta na denúncia:

(...) no dia 09 de julho de 1994, por volta das 22:15 horas, no bar de propriedade da vítima, JOÃO CARDOSO NETTO, localizado na Avenida Amazonas, 495, Bairro Itapemirim, nesta cidade, estando de posse de armas brancas (facas) e com animus necandi, desferiram 11 golpes na vítima, cuja eficiência e sede causaram a morte da mesma, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 25 dos autos.

Relatam os autos que, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma foi atacada de surpresa pelos acusados, bem como o motivo do crime é fútil, eis que os acusados queriam comprar o bar da vítima e o mesmo não queria vendê-lo, e em razão deste fato, mataram a vítima.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o Magistrado proferiu decisão pronunciando o apelado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri, tornando admissível a acusação e submetendo o réu à segunda fase, para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Além disso, é cediço que durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário - a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Ao analisar os autos, verifica-se que não merece prosperar o entendimento do Magistrado de primeiro grau, eis que os autos revelam fortes indícios das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Destaco, nesse sentido, o depoimento prestado pela filha da vítima, a qual informou que ouviu uma discussão entre vários homens, inclusive seu pai. Alegou que, de sua casa, que fica conjugada ao bar onde ocorreram os fatos, conseguia ouvir que se tratava de um possível aluguel do bar, afirmando que um dos homens insistia para que a vítima vendesse o estabelecimento.

Ato contínuo, ouviu um barulho semelhante a uma briga, e logo em seguida ouviu o barulho de uma mesa caindo, quando seu pai começou a gritar por socorro, momento em que a testemunha se dirigiu ao bar.

Ainda restou comprovado nos autos que os acusados, em vantagem numérica em relação à vítima, estavam armados com arma branca (faca), tendo desferido 11 (onze) golpes de faca.

Nesse sentido, evidenciada está a presença de duas qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e PRONUNCIAR o acusado Benedito Cardoso como incurso no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.